Tribunal: TJSP
Processo: 1032423-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c Reintegração de Posse – "Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda" – Inadimplemento dos réus no pagamento das parcelas – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, pleiteando a retenção dos valores pagos pelos réus para compensação pela ocupação indevida do imóvel – Cabimento – Réus que efetuaram o pagamento de 61

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c Reintegração de Posse – "Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda" – Inadimplemento dos réus no pagamento das parcelas – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, pleiteando a retenção dos valores pagos pelos réus para compensação pela ocupação indevida do imóvel – Cabimento – Réus que efetuaram o pagamento de 61 parcelas das 196 prestações contratadas, estando inadimplentes desde 03/2009 - Compensação entre os valores adimplidos e a indenização pelo tempo de ocupação do imóvel não se revela abusiva - Recurso provido.